Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVA PRESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PACIENTE. DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. VERIFICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO REALIZADA. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Se o Hospital demandante logrou êxito em comprovar a relação contratual estabelecida entre este e a paciente, ora Ré, com a juntada do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares, bem como a efetiva prestação dos serviços médico, forçosa a procedência do pedido de cobrança.
2. O Código de Processo Civil criou mecanismos facilitadores da busca pelo direito material, quando existentes múltiplas relações jurídicas, independentes entre si, ligadas a um mesmo fato, denominadas de intervenção de terceiro. O caso em apreço consiste evidente hipótese de Denunciação da Lide, quando o Hospital pretende cobrar a paciente por prestação de serviço hospitalar, e esta é possuidora de plano de saúde, o qual lhe negou a cobertura.
3. No caso, a inclusão à demanda do plano de saúde FASCAL/DISTRITO FEDERAL só seria possível por meio da Denunciação da Lide (litisconsórcio passivo anômalo). Como não ocorreu, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e a ação deve seguir exclusivamente contra a paciente, ora 1a Ré, para que depois, caso se sinta prejudicada, promova a respectiva ação regressiva.
4. Em que pese a existência do TAC – Termo de Ajuste de Conduta orientando a inclusão do plano de saúde nas ações de cobrança de pacientes segurados, a verdade é que o referido documento não pode prevalecer sobre as normas de caráter legal, tais como as regras do Código de Processo Civil.
5. A sucumbência, no caso, é regida pela pelo Princípio da Causalidade, portanto deve ser mantida na r. sentença que condenou o Autor/Apelante, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, qual seja a FASCAL/DISTRITO FEDERAL.
6. Negado provimento aos apelos.